Tribunal: CARF
Processo: 15578.000274/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000274/2009-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.837 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
ADM DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para requerer à unidade de origem que intime a recorrente,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para atendimento, prorrogável por igual período, a: 1)
apresentar a documentação relativas às contas 381020 e 396020, de receitas de serviços já
tributadas pela COFINS, demonstrando em pormenores a suposta tributação em duplicidade
alegada pela Recorrente; 2) informar a atividade de cada filial e da matriz da empresa,
destacando quais praticam a atividade de cerealista; 3) explicar e contextualizar, em seu processo
produtivo (individualizado a atividade de cada filial) a utilização do bem ou serviço utilizado
como insumo, cujo crédito foi glosado, esmiuçando item a item a essencialidade dos mesmos
para atividade fim da empresa; 4) apresentar documentação referente à duplicidade de utilização
do crédito presumido; 5) apresentar toda documentação que entenda necessária para contrapor as
razões utilizadas pela DRJ para negar o ressarcimento. Acostada toda a documentação solicitada
à recorrente referente aos itens acima, requer-se da autoridade da RFB responsável pela
realização da diligência a análise pormenorizada de toda documentação para apresentação de
relatório circunstanciado e conclusivo a respeito da diligência (cotejando cada a cada item do
acórdão recorrido, que indeferiu o pedido da contribuinte, com as razões e documentos
apresentados pela empresa), podendo trazer aos autos outros elementos e informações que
entenda relevantes para o deslinde do presente processo. Por fim, requer-se a intimação da
recorrente, para, querendo, manifestar-se sobre os resultados da diligência, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias. Após, retornem os autos a este colegiado para continuidade do
presente julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000274/2009-88
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000274/2009-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente
convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente
convocada),Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Na origem, o crédito tributário constituído decorre da lavratura de Auto de
Infração, determinado a partir do processo administrativo n° 11543003201/2005-61, o qual versa
sobre Declarações de Compensação (DCOMPS) de débitos de IRPJ e IRRF -juros sobre o capital
próprio - residentes no exterior, através do aproveitamento de créditos da Contribuição para a
Cofins não-cumulativa de que trata o art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
No decorrer da diligência fiscal para fins de constatação do direito creditório
vindicado constatou-se que o contribuinte não possuía saldo de créditos passível de compensação
com outros débitos administrados pela SRF, não obstante ele ter compensado, nos autos do
processo administrativo 11543.003201/2005-61, no montantes de R$ 1.319.964,17 (um milhão,
trezentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) e R$
1.092.019,68 (um milhão, noventa e dois mil, dezenove reais e sessenta e oito centavos),
respectivamente.
Destarte, foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal (MPFF), complementar ao
MPF já existente, onde foram incluídas as operações COFINS, relativos ao período
compreendido entre 04/2004 e 09/2005, e PIS, relativos ao período compreendido entre 01/2005
e 09/2005.
O presente Recurso Voluntário insurge-se contra o acórdão no 13-31.540,
proferido pela 5a Turma da Delegacia Regional de Julgamento do Rio de Janeiro-02 contra
lavratura de Auto de Infração relativo à falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidência não-cumulativa, referente aos
períodos de apuração de 08/2005 e 09/2005, no valor de RS 5.946.114,73, acrescido do
principal, multa de oficio e juros de mora calculados até 27/02/2009.
Cientificada, em sede de Manifestação de Inconformidade, a defesa da Recorrente
foi julgada improcedente conforme ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
o
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/09/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA. DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e
perícias que considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar
do julgamento o seu indeferimento fundamentado.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000274/2009-88

VENDAS COM SUSPENSÃO. ARTIGO 9° DA LEI 10.225/2004.
APLICAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade da Cofins prevista no artigo 9° da Lei
10.225/2004 só se aplica a partir de 4 de abril de 2006, após a sua
regulamentação
pela
Instrução
Normativa
SRF
636/2006,
posteriormente revogada pela Instrução Normativa SRF 660/2006.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da Cofins no regime de incidência não-cumulativo é o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa
jurídica,
independentemente
de
sua
denominação
ou
classificação contábil.
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideram-se
insumos os bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na
fabricação do produto.
ALUQUÉIS DE PRÉDIOS. COMPROVAÇÃO.
Os créditos calculados em relação a despesas com aluguéis de prédios
devem ser comprovados através de contratos, faturas ou comprovantes
de pagamento.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da impugnação
trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende
comprovadores dos fatos que alega.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
Verificada em procedimento de oficio a falta de declaração e de
recolhimento de valores devidos a título de COFINS, cabe a aplicação
da multa de oficio de 75%, por expressa deterninação do artigo 44 da
Lei n° 9.430/96.
Impugnação lmprocedente
Crédito Tributário Mantido

No processo n° 11543003201/2005-61, as compensações declaradas pelo
contribuinte foram analisadas pela DRF/VITÓRIA, tendo sido exarado o Despacho Decisório,
com base no Parecer SEORT no 783/2009, decidindo pelo deferimento parcial do pedido da
interessada e pelo reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 500.268,15 referente ao
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000274/2009-88

saldo remanescente da apuração não-cumulativa da Cofins referente ao mês de julho de 2005 e,
por conseguinte, na homologação parcial das compensações efetuadas, até o limite do crédito
reconhecido. No Parecer Conclusivo (fls. 458 a 476 do processo de compensação citado) consta
consignado, em resumo, que:
1) A empresa atua na comercialização e industrialização de óleo
de soja, além de atuar na comercialização de fertilizantes. A partir
de 02/2004, a empresa interessada ficou sujeita ao regime de
incidência não-cumulativo da Cofins;
2) Ao analisar o DACON e as Planilhas de Apuração enviadas
pelo sujeito passivo, foi constatada divergência entre os valores
informados. A análise da escrituração contábil, das planilhas e
outros elementos apresentados demonstraram inconsistências nos
valores dos créditos compensados. Conseqüentemente, foram
realizados ajustes e foi gerada a Planilha de Glosas dos Créditos a
Descontar, a fim de discriminar por filiais as eventuais glosas
efetuadas;
3) O sujeito passivo equivocou-se ao excluir da base de cálculo da
Cofins não-cumulativa os valores decorrentes das vendas de
mercadorias com suspensão. A ADM não poderia fazer jus ao
beneficio da suspensão prevista no art. 9° da Lei 10.925/04
anteriormente à edição da IN SRF 660 em 04/O4/2006,
4) A ADM não se enquadra na definição de cerealista definida
pela IN SRF 660/2006, conforme resposta ao Termo de Solicitação
de Documentos 02-03/2008.Também não se enquadra na definição
de atividade agropecuária e nem de cooperativa de produção
agropecuária delineada pelos incisos II e III do § 1° da
mencionada IN;
5) As rubricas “desconto na compra de m. prima e diversos outras
rendas”, registradas nos balancetes sob a codificação fiscal
411550, 411050 e 748950 deixaram de ser adicionadas à base de
cálculo. Em outras situações, foram informados valores a menor
em relação ao registrado nos balancetes;
6) Destarte, foram realizadas as devidas adições nas Planilhas de
Apuração das Contribuições não-cumulativas, com vistas a atender
ao que dispõe a legislação;
7) Foram excluídos créditos calculados sobre aquisições de água
mineral, bens de informática, materiais de higiene pessoal, de
vestuários e medicamentos por não se caracterizarem no conceito
de insumos. Também foram excluídas aquisições dos setores
administrativos como por exemplo lápis, caneta, papel, dentre
outros e dos setores de segurança, como por exemplo manutenção
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000274/2009-88

nos equipamentos de segurança e vestuário do pessoal
encarregado;
8) O contribuinte apresentou Planilhas de Apuração das
Contribuições não-cumulativas por filiais e consolidado. Foram
efetuadas
glosas
nos
itens
“bens
utilizados
insumo
industrialização: compras p/ material intermediário” nas filiais
de Campo Grande, Joaçaba, Paranaguá, Passo Fundo e
Uberlândia, por não se enquadrarem na definição de insumos; .
9) A partir dos relatórios enviados em meio magnético, foram
elaboradas as Planilhas l (fls. 408/416), discriminando por filiais
os bens desconsiderados no cálculo dos créditos. Tais valores
foram transportados para a Planilha de Glosas dos Créditos a
Descontar (fls. 451) e posteriormente para a Planilha de Apuração
das Contribuições não-cumulativas (fls 452/457);
10)Foram glosados os valores informados a maior nas Planilhas
de Apuração das Contribuições não-cumulativas em relação ao
que foi informado nos relatórios em meio magnético, no que tange
às filiais de Campo Grande, Paranaguá e Uberlândia, conforme
Planilha 2 (fls. 417/443);
1l)Com relação ao item “Bens utilizados insumo industrialização:
compras p/ industrialização material de embalagem”, foi apurada
diferença entre as Planilhas de Apuração das Contribuições não-
cumulativas e os relatórios em meio magnético na filial de Campo
Grande. As diferenças foram demonstradas na Planilha 3 (fls.
444);
12) Foram efetuadas glosas no item “serviços utilizados como
insumo na industrialização: despesa com classificação” visto que
estes serviços não se enquadram na definição de insumos
delineada pela legislação;
l3)No que se refere ao item “serviços utiliz. Insumos
industrializ.:Mão
de
Obra
P.
Juridica
(Manutenção/Conservação/Limpeza
Máq.
e
Equip.)”,
foi
constatada a inclusão de serviços não aplicados ou consumidos
na fabricação do produto, no que tange às filiais de Catalão,
Joaçaba, Paranaguá, Rondonópolis e Uberlândia. Por não se
caracterizarem no conceito de insumo foram glosados os serviços
discriminados na Planilha 4 (fls. 445/449);
14) Pelos mesmos motivos foram glosados no item “serviços
utilizados como insumos nas atividades portuárias: Unidades
Santos e Vitória”, serviços destinados à área de comercialização;
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000274/2009-88

15)O contribuinte foi intimado a apresentar os contratos de
locação e comprovantes de pagamentos dos aluguéis da filial
Santos. Da análise dos comprovantes, constatou-se que foram
informados valores a maior nas Planilhas de Apuração das
Contribuições não-cumulativas. A diferença foi considerada não
comprovada e excluída da base de cálculo dos créditos;
16) Foram excluídos da apuração dos créditos, os encargos de
depreciação referentes às aquisições de vagões pela filial de
Rondonópolis, por não serem utilizados na produção dos bens, mas
sim no transporte dos bens produzidos. As glosas foram efetuadas
nos meses de 2004, mas com impacto nos meses de 2005, visto
que os encargos de depreciação se exaurem em 48 meses;
17) Foram efetuadas glosas no item energia elétrica nas filiais de
Santos e Uberlândia, por não ter sido apresentada documentação
comprobatória que lastreasse a totalidade dos valores informados;
18) Foram constatadas irregularidades na apuração dos créditos
presumidos relacionados à filial de Uberlândia. Não é possivel o
aproveitamento de créditos decorrentes de compra para
recebimento futuro (CFOP 1.922). Dos relatórios em meio
magnético foi constatado o aproveitamento de crédito de compras
registradas sob o CFOP 1.922 e nas compras registradas sob o
CFOP 1.116, quando da entrada real da mercadoria. A Planilha 5
(fls. 450) discrimina as compras que foram desconsideradas para
fins de cálculo dos créditos;
19) Uma vez preenchidas as Planilhas de Apuração das
contribuições não-cumulativas, pôde-se constatar que ao final do
mês de julho de 2005, o sujeito passivo possuía saldo de créditos
decorrentes do mercado extemo no valor de R$ 500.268,15
passível de compensação. Este saldo foi integralmente utilizado
para fins de compensação, não, restando saldo de crédito a
transferir para o mês seguinte. Nos meses de agosto e setembro
não foi apurado saldo de créditos a compensar, mas sim saldo de
Cofins a pagar _ Destarte, foi emitido Auto de Infração para os
referidos meses;
20)A despeito de o sujeito passivo ter informado no DACON saldo
de créditos a compensar de períodos anteriores, ele não
apresentou pedido de ressarcimento com vistas a compensar
suposto saldo. Portanto, o saldo credor de períodos anteriores foi
desconsiderado na análise da declaração de compensação de que
trata o presente processo;
2l)O processo administrativo n° 11543003200/2005-16 foi
apensado ao presente processo por se referir ao mesmo trimestre-
calendário.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000274/2009-88

Em sua defesa, em sede de Manifestação de Inconformidade, reiterada em seu
Recurso Voluntário, a Recorrente alega (e-fls. 289 e ss.):
1- Existência de superficialidade do trabalho fiscal e ofensa ao Princípio da
Verdade Material, daí, pugna pelo reconhecimento da nulidade ao afirmar que houve
superficialidade na análise das informações prestadas à Fiscalização, alega ainda, que a
autoridade fiscal deixou de verificar o cumprimento da obrigação tributária pela Recorrente ao
proceder o lançamento com base em análises superficiais das planilhas de apuração da COFINS
elaboradas pela Recorrente;
2- Alega que não poderia a Fiscalização considerar como não tributadas as
receitas decorrentes de prestação de serviços registradas nas contas n°s 381020 e 396020, bem
como, como não comprovados as despesas relativas ao consumo de energia elétrica ou, ainda, os
dispêndios com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos (sem falar, ainda, nos créditos
presumidos referentes ã filial Uberlândia), sem realizar, contudo, o devido exame de toda a
documentação fiscal apresentada dado, demonstrou, documentalmente, que os valores apurados
nas contas n°s 381020 e 396020 referem-se a receitas de serviços já tributados pela Recorrente,
bem como de a conta n° 388130 é usada apenas para rateio de gastos com exportação entre
unidades de negócios da Recorrente, não havendo impacto fiscal;
3- Pleiteia o reconhecimento de nulidade do Auto de Infração, uma vez que os
valores supostamente devidos a título de COFINS já se encontravam devidamente constituídos
pela DACON, tempestivamente, entregue pela Recorrente relativamente ao 3° trimestre de 2005;
4- Pugna pela nulidade do acórdão recorrido ao alegar cerceamento de defesa ante
o indeferimento da apresentação de perícia técnica pelo julgador “a quo”;
5- Irresigna-se a Recorrente contra o Parecer Fiscal, no qual não foi considerado o
saldo de crédito remanescente relativo ao trimestre anterior informado no DACON, uma vez que
as compensações aqui analisadas estão vinculadas exclusivamente ao pedido de ressarcimento
relativo ao 3° trimestre de 2005. Desta forma, o aproveitamento de saldo remanescente ao final
do trimestre anterior só poderia ocorrer mediante formalização de pedido de ressarcimento
específico para o referido período, conforme estabelece a IN 600/2005, em seu artigo 21 e § 8°.
Em sua defesa, a Recorrente alega que para a compensação de créditos de COFINS, acumulados
em razão da desoneração das exportações da Recorrente, não é necessária a apresentação de
declaração de compensação, gerada a partir do Programa PER/DCOMP, tampouco a realização
de pedido de ressarcimento já que as regras contidas nos artigos 21 e 22 da Instrução Normativa
n° 600/05 (atual artigo 42 da Instrução Normativa n° 900/08), somente, são aplicáveis à
compensação de tais créditos com débitos, próprios, relativos a outros tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou ao pedido de ressarcimento a ser realizado pelo
contribuinte;
6- Irresigna-se contra o acórdão recorrido que manteve a adição à base de cálculo
da COFINS, de várias outras receitas, sob a alegação de que tratar-se- iam de outras receitas
operacionais e, portanto, sujeitas à incidência dessa contribuição.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000274/2009-88

(a) Ainda, insurge-se contra a reclassificação pela fiscalização dos “Descontos
Obtidos nas Aquisições de mercadorias” como receita operacional, em vez de receita financeira
como assim entende a Recorrente;
(b) Segundo a fiscalização, a Recorrente teria deixado de computar, para fins de
apuração da COFINS, os “resultados auferidos" na conta n° 388130, entretanto, alega a
Recorrente que os resultados auferidos nas Contas n° 388130 e 304530 tratam-se de mero rateio
de gastos com exportação, uma vez que os valores creditados na conta n° 388130 tiveram por
débito a conta n° 304530, tratando-se de mera alocação de custos e despesas com o escoamento
da produção para cada filial competente, não havendo que se falar, de adição de tais valores na
base de cálculo da COFINS, como entendeu a fiscalização;

7- Alega ainda, a existência de duplicidade na tributação das contas n°s 381020 e 396020,
dado que tais contas se referem à receitas de serviços já devidamente tributadas pela COFINS;

8- Também alega que a autoridade fiscal adicionou à base de cálculo da contribuição os
valores relativos à receita de venda de mercadorias com suspensão das contribuições nos termos
do artigo 9° da Lei 10.925/2004, ao adotar o entendimento que o artigo 9° da Lei 10.925/2004,
somente, passou a viger a partir de 04/04/2006, consequentemente, as vendas de mercadorias
realizadas no período em análise (julho a setembro de 2005) estavam sujeitas à incidência às
contribuições. Neste ponto, a Recorrente alega que, no que pese a evolução legislativa e
normativa envolvendo a matéria, a decisão da DRJ merece revisão dado que os dispositivos da
Lei eram auto-aplicáveis;

9- De acordo com o Sr. Agente Fiscal, a Recorrente, relativamente aos créditos
presumidos referentes à filial Uberlândia, "teria se aproveitado dos referidos créditos em
duplicidade, apropriando-os no momento da compra para recebimento futuro e também quando
da entrada real da mercadoria", ou seja, a Recorrente teria se creditado tanto das compras
efetuadas sob o CFOP n° 1.922, quanto das compras registradas sob o CFOP 1.116. Neste
tópico, o julgador “a quo” entendeu por manter a glosa efetuada pela Fiscalização, sob a
alegação de que os documentos apresentados pela Recorrente não seriam "suficientes para
comprovar o alegado, uma vez que não se trata de livro contábil revestido das formalidades
necessárias para que possa fazer prova a favor do contribuinte, mas de simples planilhas
relacionando notas fiscais e correspondentes valores e codificação fiscal, além de demonstrativos
de apuração já apresentados à fiscalização elevados em consideração por ocasião da conferência
realizada pela-fiscalização”, sendo que, neste tópico, a Recorrente a rechaça a alegação da
fiscalização ao afirmar que não houve a tomada de créditos em duplicidade pela Recorrente,
sendo que, para fins comprobatórios, faz juntada da documentação fiscal pertinente- Livro
Razão, bem como, os livros fiscais de entrada e de saída;

12) Por entender que houve a inclusão de serviços não aplicados ou consumidos no
processo produtivo da Recorrente ou de suas filiais da Recorrente, houve a glosa dos seguintes
itens:
12.1- Serviços utilizados como insumo na industrialização;
12.2- Dispêndios com classificação de mercadorias;
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000274/2009-88

12.3- Encargos e depreciação de máquinas e equipamentos (vagões adquiridos em 2004
utilizados no transporte de mercadorias/insumo);
12.4- Manutenção/Conservação/Limpeza Máquinas e Equipamentos”, foi constatada a inclusão
de serviços não aplicados ou consumidos na fabricação do produto, no que tange às filiais da
Recorrente;
12.5- Serviços utilizados como insumos nas atividades portuárias: Unidades Santos e Vitória”,
serviços destinados à área de comercialização;
12.5- Energia Elétrica;
12.6- Alugueres de prédios, máquinas e equipamentos;
13- Por fim, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da aplicação de juros de mora sobre a
multa aplicada pela autoridade fiscal.

Em brevíssima síntese, é o relatório.

VOTO

Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário, interposto contra acórdão da DRJ, o qual
reconheceu improcedente o pleito da Recorrente.
A primeira questão diz respeito ao início da vigência da suspensão das
contribuições não cumulativas previstas no art. 9o da Lei no 10.925/2004, conforme transcrita
abaixo:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
fica suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051,
de 2004)
- de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei,
quando efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado
inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
- de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica
mencionada no inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000274/2009-88

- de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no
caput do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou
cooperativa referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
- aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa
jurídica tributada com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
- não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que
tratam os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Outrossim, conforme previsão no art. 17 da própria Lei no 10.925/2004, a referida
suspensão deveria produzir efeitos a partir de 1o de agosto de 2004:
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
- a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o
desta Lei;
A então Secretaria da Receita Federal veio regulamentar a referida suspensão, nos
termos do §2o do art. 9o acima transcrito, com a Instrução Normativa SRF no 636, de 24/03/2006,
que entrou em vigor na data de sua publicação - 04/04/2006, mas produzia efeitos desde 1o de
agosto de 2004, em consonância ao disposto no art. 17 da Lei.
Ocorre que, posteriormente, essa Instrução Normativa foi revogada pela IN SRF no
660/2006, a qual veio dispor que a suspensão das contribuições produziria efeitos a partir de
04/04/2006, data da publicação da primeira regulamentação (Instrução Normativa SRF no
636/2006).
Assim, a fiscalização excluiu o benefício da recorrente relativo ao primeiro
trimestre de 2006, pois anterior a 04/04/2006.
Nesse ponto, é relevante informar que a condição de "cerealista" da recorrente
para a fruição da referida suspensão é matéria discutida nos autos.
Pois bem.
O que se pretende com a proposta de diligência é, sobretudo, constatar se os
créditos pleiteados/apurados são idôneos, bem como, se as receitas adicionadas à base de cálculo
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000274/2009-88

da COFINS já haviam sido ou não devidamente tributadas por essa contribuição ou, ainda, se são
passíveis de tributação.
Portanto, entendo que a realização da diligência será capaz de pormenorizar os
lançamentos contábeis da Recorrente, bem como confirmar se os créditos registrados na sua
contabilidade da Recorrente se são suficientes ou não para compensar os débitos exigidos no
auto de infração lavrado.
Pelo exposto, considerando as diligências já conduzidas, bem como, os seus
respectivos resultados nos Proc. 11543.003201/2005- 61 e 11543.001948/2006-65, voto no
sentido de converter o julgamento em diligência para requerer à unidade de origem da
DRF/Vitória que:
i) Cientifique a interessada do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação, prorrogável por igual período, para que:
i.1) apresente a documentação relativa à conta 381020 e 396020- das receitas de
serviços já tributadas pela COFINS, demonstrando em pormenores a suposta tributação em
duplicidade alegada pela Recorrente;
i.2- informar a atividade de cada filial e da matriz da empresa, destacando quais
praticam a atividade de cerealista;
i.3- explicar e contextualizar, em seu processo produtivo (individualizado a
atividade de cada filial) a utilização do bem ou serviço utilizado como insumo, cujo crédito foi
glosado, esmiuçando item a item a essencialidade dos mesmos para atividade fim da empresa;
i.4- apresentar documentação referente à duplicidade de utilização do crédito
presumido;
i.5- apresentar toda documentação que entenda necessária para contrapor as
razões utilizadas pela DRJ para negar o ressarcimento.
Daí, acostada toda a documentação solicitada à Recorrente referente aos itens
acima, requer-se da autoridade da RFB responsável pela realização da diligência a análise
pormenorizada de toda documentação para apresentação de relatório circunstanciado e
conclusivo a respeito da diligência (cotejando cada a cada item do acórdão recorrido, que
indeferiu o pedido da contribuinte, com as razões e documentos apresentados pela empresa),
podendo trazer aos autos outros elementos e informações que entenda relevantes para o deslinde
do presente processo.
Por fim, requer-se a intimação da Recorrente, para, querendo, manifestar-se sobre
os resultados da diligência, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.
Após, retornem os autos a este colegiado para continuidade do presente
julgamento.
É como voto.

Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000274/2009-88

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 744
DF CARF MF
Original